Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO DE CANDIDATO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA. SURDEZ UNILATERAL. LEI No 14.768/2023. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para inclusão de candidata como PCD em concurso público para professor substituto da Secretaria de Educação do DF.
2. Candidata aprovada em todas as fases do certame, excluída da lista de PCD após avaliação biopsicossocial, apesar de laudos médicos atestando deficiência física e auditiva unilateral.
3. Superveniência da Lei no 14.768/2023, que ampliou o conceito de deficiência auditiva para incluir a surdez unilateral.

II. Questão em Discussão
4. Discute-se a possibilidade de inclusão de candidata na lista de PCD em concurso público, diante de laudos médicos e da alteração legislativa que reconhece a surdez unilateral como deficiência auditiva, bem como a legalidade da exclusão administrativa baseada em avaliação biopsicossocial.

III. Razão de Decidir
5. A documentação médica apresentada comprova a existência de deficiência física e auditiva unilateral, com CID G83.1/M51.1.
6. A Lei no 14.768/2023, vigente à época do certame, deve ser aplicada retroativamente aos processos seletivos em curso, em respeito ao princípio da legalidade e da proteção integral da pessoa com deficiência.
7. Jurisprudência consolidada reconhece a ilegalidade da exclusão de candidato PCD por critérios restritivos não previstos em lei, especialmente quando demonstrada a existência de laudo médico e a superveniência de norma mais benéfica.
8. Nesse sentido: TRF1, AC 0000202-14.2013.4.01.3400, Rel. Des. Flavio Jardim, 6a Turma, DJe 17/09/2024; e TJDFT, Acórdão 1941216, 0725270-76.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 14/11/2024.
9. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano.

IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao Distrito Federal que inclua a agravante na lista de PCD do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, garantindo-lhe a participação nas próximas etapas do certame.

TESE:
“A LEI No 14.768/2023, QUE INCLUI A SURDEZ UNILATERAL NO CONCEITO DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA, APLICA-SE RETROATIVAMENTE AOS PROCESSOS SELETIVOS EM CURSO, ASSEGURANDO O DIREITO DE INCLUSÃO DO CANDIDATO NA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, QUANDO COMPROVADA A CONDIÇÃO POR LAUDO MÉDICO.”
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
• Lei no 14.768/2023
• Lei no 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão)
• Art. 300 do CPC
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• TRF1, AC 0000202-14.2013.4.01.3400, Rel. Des. Flavio Jardim, 6a Turma, DJe 17/09/2024
• TJDFT, Acórdão 1941216, 0725270-76.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe 14/11/2024.